Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-40.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001380-40.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[K M EXTINTORES LTDA - CNPJ: 36.896.017/0001-16 (EMBARGANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), CLOVIS NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 369.403.649-00 (EMBARGADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), JULIA STEFFANELLO BRANDAO - CPF: 064.540.721-69 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO ARENHARDT - CPF: 535.822.331-20 (EMBARGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO ARENHARDT - CPF: 535.822.331-20 (EMBARGANTE), K M EXTINTORES LTDA - CNPJ: 36.896.017/0001-16 (EMBARGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações interpostas em ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de acidente de trânsito, negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso de corréu para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantendo a sentença nos demais pontos. A embargante alega contradição na exclusão dos lucros cessantes, apesar do reconhecimento do ato ilícito e da paralisação do veículo, bem como omissão quanto ao dano moral da pessoa jurídica, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a condenação por lucros cessantes após reconhecer o ato ilícito e o nexo causal; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise do pedido de indenização por dano moral da pessoa jurídica, à luz do art. 489, § 1º, do CPC e da Súmula 227 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos lucros cessantes, consignando que,
embora reconhecidos o acidente e o nexo causal, não houve comprovação concreta da efetiva perda de faturamento, conforme ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

5.
O reconhecimento do ato ilícito não implica, automaticamente, procedência de todos os pedidos indenizatórios, pois cada espécie de dano exige demonstração específica, nos termos dos
arts
. 186, 927 e 402 do Código Civil.

6.
A decisão afastou os lucros cessantes por ausência de documentos contábeis, fiscais ou contratuais que evidenciassem queda de receita, contratos frustrados ou lucro razoavelmente esperado, não havendo contradição interna entre premissas e conclusão.

7.
O acórdão analisou o pedido de dano moral da pessoa jurídica e concluiu que não houve comprovação de lesão à honra objetiva, inexistindo prova de descrédito no mercado, perda de clientela ou repercussão negativa concreta, em consonância com a Súmula 227 do STJ.

8.
O dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC foi observado, pois o julgador apreciou as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

9.
A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via integrativa dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração rejeitados.

T
ese de julgamento:
“
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto probatório.
2. O
reconhecimento do ato ilícito e do nexo causal não dispensa a comprovação específica de cada espécie de dano indenizável.
3.
O dano moral da pessoa jurídica exige prova concreta de ofensa à honra objetiva, não se presumindo da mera ocorrência do evento danoso
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, 489, § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 186, 402, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015; STJ, Súmula 227.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KM EXTINTORES LTDA – ME
contra o acórdão
(Id. 338030866)
proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado no julgamento das apelações interpostas nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais
, originária da Comarca de Sorriso/MT, na qual figuram como partes, além da embargante,
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS, MARCOS ALBERTO ARENHARDT
e
CLOVIS NASCIMENTO BARBOSA.

O acórdão embargado
(Id. 338030866)

conheceu do recurso de apelação interposto por KM EXTINTORES LTDA e lhe negou provimento, ao passo que conheceu do recurso interposto por MARCOS ALBERTO ARENHARDT e lhe deu parcial provimento, reformando parcialmente a sentença de origem.

Irresignada, a embargante sustenta a existência de vícios previstos no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, notadamente contradição lógica interna e omissão quanto ao enfrentamento de teses jurídicas expressamente deduzidas, requerendo a integração do julgado e, ao final, a atribuição de efeitos infringentes.

Inicialmente, sustenta o cabimento dos
aclaratórios
ao argumento de que o acórdão conteria omissões e contradições internas que comprometeriam a coerência da prestação jurisdicional, asseverando não pretender rediscutir o mérito, mas apenas sanar vícios que obstariam a adequada aplicação do direito aos fatos reconhecidos no julgado.

No tocante aos lucros cessantes, afirma existir contradição na exclusão da condenação, pois o acórdão teria reconhecido o acidente, a culpa dos réus e a paralisação do veículo por cerca de quatro meses, mas afastado a indenização por insuficiência probatória. Sustenta que o caminhão era ferramenta essencial à atividade da empresa, que dispõe de apenas dois veículos, sendo previsível a perda de faturamento durante o período de inatividade.

Defende que, à luz do art. 402 do Código Civil, não se exige prova matemática exaustiva dos lucros cessantes, bastando demonstração compatível com a natureza da atividade e o tempo de paralisação. Argumenta, ainda, que a exigência de documentação contábil formal seria desarrazoada diante da dinâmica negocial de pequena empresa.

Por fim, aduz que o afastamento da indenização, mesmo reconhecido o ato ilícito e o nexo causal, configuraria contradição com as premissas fáticas adotadas, em afronta ao art. 944 do Código Civil.

No que se refere ao dano moral da pessoa jurídica, a embargante alega omissão relevante no acórdão ao afastar o pedido indenizatório sem enfrentar de forma específica as teses e provas produzidas nos autos.

Sustenta que a paralisação do veículo, instrumento essencial à entrega de extintores de incêndio, teria comprometido a regularidade operacional da empresa, ocasionando atrasos no cumprimento de obrigações e afetando sua credibilidade perante clientes e fornecedores.

Afirma que o acórdão teria reconhecido a culpa e o ato ilícito, mas deixado de examinar adequadamente a repercussão negativa na honra
objetiva da pessoa jurídica, notadamente à luz da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando demonstrada ofensa à sua honra objetiva.

Alega, ainda, violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de enfrentamento de argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as contradições e omissões apontadas, com a integração do julgado e, se reconhecidos os vícios, a modificação do resultado, mediante o restabelecimento da condenação ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por dano moral à pessoa jurídica, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, o embargado
MARCOS ALBERTO ARENHARDT

(Id. 342569398)
pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, sustentando a inexistência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo concluído, com base na análise do conjunto probatório, pela ausência de comprovação suficiente dos lucros cessantes e do alegado dano moral.

Aduz que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é inadmissível na estreita via
aclaratória
, razão pela qual requer a rejeição dos embargos, com eventual aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, caso reconhecido seu caráter protelatório.

O recurso é tempestivo (Id.
341266897
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

É cediço que os embargos de declaração possuem âmbito cognitivo restrito, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do conjunto fático-probatório já examinado pelo órgão julgador, sendo pacífico o entendimento de que o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo da via
aclaratória
.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro H
umberto Martins, Segunda Turma
,
DJe
30/06/2015)
.

No caso em exame, a embargante sustenta, em síntese
,
a existência de contradição lógica na exclusão da condenação ao pagamento de lucros cessantes e omissão quanto ao enfrentamento do pedido de indenização por dano moral da pessoa jurídica, afirmando que o acórdão teria reconhecido o ato ilícito, a culpa dos réus e a paralisação do veículo por aproximadamente
4 (
quatro
)
meses, mas afastado as indenizações pleiteadas sob fundamento de insuficiência probatória.

Pois bem.

Eis, no que
pertine
, o acórdão embargado:

“
I – Do dano material.

A pretensão indenizatória por danos materiais exige, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstração cabal por parte do autor quanto à existência do prejuízo e ao nexo causal com o fato danoso, não sendo admissível a condenação fundada em presunções ou indícios frágeis.

Com efeito, a culpa dos réus CLÓVIS NASCIMENTO BARBOSA e MARCOS ALBERTO ARENHARDT pelo acidente em análise encontra-se inequivocamente demonstrada nos autos, mormente pelo conteúdo do Boletim de Acidente de Trânsito nº 19015677B01 (Id. 329506387), lavrado pela autoridade competente, que converge a responsabilidade pelo ocorrido à conduta do motorista do caminhão Volvo FH 440, de propriedade do corréu CLÓVIS NASCIMENTO BARBOSA e conduzido por MARCOS ALBERTO ARENHARDT, o qual colidiu na traseira do caminhão da autora.

Tal constatação é corroborada pelas imagens fotográficas anexadas sob Id. 329506389 (fls. 1/11), que evidenciam danos característicos de impacto traseiro, reforçando a presunção de culpa do condutor que não guarda a distância de segurança prevista no art. 192 do Código de Trânsito Brasileiro. Esses elementos, somados à ausência de prova em sentido contrário, afastam a alegada excludente de responsabilidade e firmam o nexo causal entre a conduta dos réus e os prejuízos alegados pela parte autora.

No que tange à quantificação dos danos materiais, é certo que, especialmente em sede de responsabilidade civil por acidente de trânsito, é indispensável que os documentos que instruem a inicial identifiquem, de forma clara, tanto o bem danificado quanto a pertinência dos serviços e peças aos reparos dele decorrentes.

No caso concreto, KM EXTINTORES LTDA. apresentou diversas notas fiscais (Id. 329506391, fls. 1/4, Id. 329506393 ao Id. 329506394) para comprovar os valores despendidos com o reparo do caminhão Ford Cargo 712, placa NPI-3300, veículo por ela indicado como o único utilizado para transporte de carga e atingido na colisão.

Todavia, conforme bem observado pela r. sentença, a maior parte das notas fiscais juntadas aos autos carece de menção específica à placa ou ao chassi do veículo, o que compromete a sua aptidão probatória. Tal omissão se agrava diante da existência de uma nota fiscal contendo placa diversa – ABC-1234 –, incompatível com o veículo acidentado, cuja autenticidade e vinculação ao
sinistro não foram tecnicamente comprovadas, não obstante a alegação de erro material.

A alegação da parte apelante de que a divergência na identificação da placa nas notas fiscais decorre de mero erro material, supostamente esclarecido por testemunhos e por declarações informais do prestador
Botesini
& Cia, não se sustenta como justificativa idônea para suprir a ausência de prova documental minimamente regular.

Ainda que o vício fosse, de fato, meramente formal, incumbia ao autor, como titular do ônus probatório (art. 373, I, CPC), diligenciar junto aos prestadores de serviço a emissão de notas fiscais retificadas, com a devida identificação do veículo sinistrado, aptas a formar juízo seguro quanto à efetiva destinação dos serviços contratados. Não se trata de simples irregularidade formal, mas de fragilidade substancial da prova exigida para se admitir a condenação por danos materiais.

Com efeito, as notas fiscais nº 112 e 711, constantes do documento identificado sob Id. 329506391, emitidas pela oficina reparadora, referem-se claramente ao conserto do caminhão Ford Cargo 712, placa NPI-3300, chassi 9BFVCAC95B8283624, e constituem prova documental idônea e suficiente para a comprovação parcial do dano material.

Tais notas identificam de forma clara o veículo sinistrado, descrevem peças e serviços compatíveis com os danos típicos de colisão traseira, como as peças e itens descritos: borracha de vedação, coluna do canto, coluna interna, grampo 45, perfil traseiro, saia central, viga cartola interna porta, viga inferior porta, e mão de obra específica, além de indicarem o valor de R$ 4.588,56 (quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) como total pago pela seguradora, especificando, inclusive, os itens não cobertos pelo seguro.

Os documentos trazem origem verificável, detalhamento técnico e autenticidade formal e guardam relação com a parte do veículo (traseira externa) avariada, sendo corretamente utilizados como base pela sentença para a fixação da indenização por danos materiais nesse montante.

Ademais, conforme destacado na sentença e reiterado em sede recursal pelo corréu MARCOS ALBERTO ARENHARDT, as notas fiscais nº 11068 e 6552, emitidas pela empresa
Nortão
Auto Elétrica e acostadas aos autos (Id. 329506394), embora contenham na parte final a correta identificação do veículo sinistrado — Ford Cargo, placa NPI-3300 —, não guardam relação técnica direta com os danos oriundos de colisão traseira, conforme se depreende do próprio conteúdo dos documentos.

A nota nº 6552, com valor total de R$ 2.369,32 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), descreve como itens adquiridos, entre outros, “Aparelho de som Pionner MVHX178UI USB”, “Alto falante Triaxial 5 polegadas
Pionner” e “Climatizador Evolve Universal 12V”, bens estes de natureza estética ou de conforto interno, que em nada se relacionam com os danos estruturais externos típicos de colisão traseira do caminhão, conforme descrito no Boletim de Ocorrência e nas imagens do sinistro. A nota nº 11.068, reitera a mesma linha de fornecimento de equipamentos similares, também sem correspondência com a parte traseira do veículo afetada.

Ainda que tais documentos demonstrem algum vínculo formal com o caminhão sinistrado, incumbia à parte apelante o dever processual de restringir sua pretensão indenizatória apenas aos valores efetivamente destinados à reparação dos danos resultantes do acidente de trânsito, o que não se verifica.

A tentativa de inclusão de acessórios não essenciais compromete a credibilidade do conjunto probatório, colocando em dúvida a real conexão entre os gastos e o evento danoso, e reforça o acerto da sentença ao indeferir a integralidade do pedido de reparação material.

Assim, a existência da placa correta nas referidas notas não supre a ausência de pertinência técnica entre os bens adquiridos e o dano sofrido, circunstância que impede seu reconhecimento como base idônea para majoração da indenização por danos materiais.

É certo que a indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, a ausência de prova inequívoca dos prejuízos sofridos, no montante alegado, inviabiliza o deferimento da reparação material almejada.

[...]

Não obstante a alegação da parte autora quanto à unicidade do veículo sinistrado e à indispensabilidade de seu uso nas atividades empresariais, o fato é que os documentos apresentados não se mostram suficientes para comprovar, de modo inequívoco, o vínculo entre os gastos suportados e o acidente de trânsito objeto da lide.

Dessa forma, não há respaldo probatório para ampliar o valor arbitrado na sentença a título de danos materiais, tampouco para afastar a restrição imposta com base na única nota aceita pelo juízo a quo. Ao contrário, a prudência recomenda a manutenção do valor já fixado, por representar o limite do que se logrou demonstrar com mínima segurança jurídica.

Assim, inexistindo substrato probatório que justifique a majoração pretendida pela parte autora, mantenho integralmente o entendimento exarado no juízo de origem quanto a este ponto. Passo, portanto, à análise da pretensão recursal referente à indenização por lucros cessantes.

[...]

Dando início à análise da alegação recursal de majoração dos lucros cessantes, cumpre destacar o disposto no art. 402 do Código Civil, segundo o qual, “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente se deixou de lucrar”.

Todavia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tal pretensão exige comprovação concreta e objetiva da probabilidade de realização de lucros, sendo inadmissível indenização fundada em meras suposições ou lucros hipotéticos:

[...]

No presente caso, conforme se depreende do item correspondente da exordial (Id. 329506383 - fl. 9), a autora/apelante não indicou, de forma objetiva, a média mensal de vendas nem especificou o prejuízo decorrente da suposta paralisação de 90 (noventa) dias do veículo sinistrado, limitando-se a afirmar genericamente que deixou de entregar produtos e que possuía apenas 2 (dois) veículos para esse fim:

[...]

O único valor mencionado na petição inicial, de R$ 26.666,39 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), aparece no pedido final, não discriminado, sendo referido como “saldo de indenização e lucros cessantes”, tendo como parâmetro o valor de R$ 2.814,00 (dois mil, oitocentos e catorze centavos) por 40 (quarenta) dias.

Contudo, inexiste nos autos qualquer documento contábil, fiscal ou contratual que demonstre a existência de entregas prejudicadas, contratos não cumpridos ou perda efetiva de receita. Tampouco há planilha de faturamento histórico ou prova de queda de receita vinculada à paralisação do veículo.

No presente caso, a autora KM EXTINTORES LTDA.
é
pessoa jurídica com atividade econômica voltada à comercialização e entrega de extintores e equipamentos de segurança, ramo que pressupõe operação logística contínua e previsibilidade de receitas. Justamente por isso, seria plenamente viável, e até esperado, que a parte trouxesse aos autos documentação mínima de suporte contábil capaz de evidenciar o impacto econômico da paralisação de seu caminhão Ford Cargo 712, especialmente se, como alega, tratava-se de seu principal veículo de transporte.

Com efeito, a empresa não juntou qualquer elemento probatório nesse sentido. Não há, nos autos, planilhas de faturamento anteriores e posteriores ao evento danoso, notas fiscais de vendas canceladas, registros de pedidos não atendidos, comunicações com clientes informando atrasos, ou mesmo contratos comerciais que demandassem cumprimento em prazo certo. Tampouco foram apresentados extratos contábeis ou balancetes mensais
que demonstrassem queda abrupta no faturamento no período alegado de inatividade.

Embora a autora tenha alegado prejuízo financeiro em razão da paralisação do caminhão, limitou-se a apresentar uma única nota fiscal no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), referente a um frete isolado no mês do sinistro, sem comprovar sua média de faturamento ou a efetiva perda de receita no período alegado.

Ainda que se considere o relato da testemunha Ademar na audiência de instrução, relatando a interrupção das atividades por cerca de 3 (três) a 4 (quatro) meses e impactos operacionais decorrentes, não foram juntados documentos contábeis, extratos ou qualquer prova idônea que permitisse mensurar com segurança os lucros cessantes invocados.

Essa omissão revela total desatenção ao ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, pois era plenamente possível, em se tratando de empresa formalmente constituída e em pleno funcionamento, a produção de prova documental que corroborasse a alegada perda de faturamento. A ausência dessa documentação enfraquece significativamente a pretensão de majoração da verba indenizatória a título de lucros cessantes, convertendo o pedido em hipótese especulativa dissociada da realidade econômica da demandante.

Nessa intelecção, conforme bem delineado nas razões recursais do corréu MARCOS ALBERTO ARENHARDT, a ausência de provas robustas e fidedignas aptas a demonstrar a efetiva perda de faturamento por parte da autora em decorrência da paralisação do veículo inviabiliza a manutenção da condenação imposta a esse título.

Os valores fixados em sentença, como bem pontuado, foram arbitrados com base em presunções desprovidas de suporte documental mínimo, inexistindo nos autos, por exemplo, balancetes contábeis de período anterior ao sinistro que viabilizasse a estimativa de lucro mensal, contratos comerciais frustrados ou qualquer outro elemento objetivo que evidencie a extensão do prejuízo econômico alegado.

Diante desse cenário, e considerando que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, impõe-se o provimento do recurso interposto por MARCOS ALBERTO ARENHARDT nesse ponto, para o fim de afastar sua condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

[...]

IV – Dos danos morais.

Sobre o pedido de reforma da sentença quanto aos danos morais, em que pese as alegações da apelante KM EXTINTORES LTDA. quanto à existência de abalo à sua imagem e reputação
empresarial em decorrência da paralisação do veículo utilizado em sua atividade fim, tal pretensão não prospera.

A invocação genérica de frustração de clientes e prejuízos operacionais, dissociada de qualquer elemento concreto que comprove efetiva lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais.

Conforme preconiza a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, mas tal possibilidade exige, necessariamente, a comprovação de que a conduta imputada aos réus resultou em prejuízo real à imagem ou credibilidade da empresa perante terceiros, o que, no caso dos autos, não foi minimamente demonstrado.

[...]

Deveras, não há nos autos elementos que evidenciem prejuízo à sua reputação empresarial, como queda de faturamento diretamente vinculada a eventuais danos morais, rompimento de contratos, perda de clientela ou qualquer evidência pública de descrédito. Ausente a prova do alegado dano, impõe-se a manutenção do indeferimento do pleito indenizatório por dano moral.

Diante do exposto, conclui-se que, embora demonstrado o nexo causal entre o acidente de trânsito e parte dos prejuízos suportados pela autora, os pedidos indenizatórios formulados extrapolam os limites do que foi efetivamente comprovado nos autos.

A insuficiência de provas robustas quanto à extensão dos danos materiais, lucros cessantes, despesas com locação de veículo e suposto abalo à imagem institucional da empresa obsta a procedência integral da pretensão autoral. Assim, impõe-se a manutenção da sentença nos moldes em que proferida, com parcial provimento apenas do recurso interposto por MARCOS ALBERTO ARENHARDT, para excluir sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, e desprovimento do apelo de KM EXTINTORES LTDA.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MARCOS ALBERTO ARENHARDT para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, mantendo-se inalterada a sentença nos demais pontos; e NEGO PROVIMENTO ao recurso de KM EXTINTORES LTDA.

Redistribuo o ônus
da
sucumbência para refletir a nova proporção de êxito na demanda, fixando que a parte autora, KM EXTINTORES LTDA., arcará com 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, e os corréus responderão pelos 30% (trinta por cento) restantes, entre si na forma solidária, mantida a base de cálculo definida na sentença.

Majoro, ainda, os honorários advocatícios devidos por KM EXTINTORES LTDA., em razão do desprovimento de seu
recurso, em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
.
[...]
”
.
(Id.
338030866
).

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa aos lucros cessantes, assentando que, embora reconhecida a ocorrência do acidente e a responsabilidade civil, não restou comprovada, de modo suficiente, a efetiva perda de faturamento no período alegado.

A fundamentação do
decisum

foi clar
a
ao distinguir o reconhecimento do dano material emergente — comprovado por notas fiscais e documentos específicos — da alegação de lucros cessantes, cuja caracterização exige demonstração concreta de que a parte deixou razoavelmente de auferir ganhos certos ou previsíveis.

Não há, pois, contradição interna entre as premissas e a conclusão adotada. O reconhecimento do ato ilícito e do nexo causal não conduz, automaticamente, à procedência de todos os pedidos indenizatórios formulados, sendo imprescindível a comprovação individualizada de cada espécie de dano.

Com efeito, a
responsabilidade civil, como é consabido, demanda a presença cumulativa de conduta, dano e nexo causal; inexistindo prova suficiente do dano específico alegado
,
no caso, os lucros cessantes
,
legítima é a sua rejeição.

Do mesmo modo, o
acórdão enfrentou a alegação de que a paralisação do veículo, por si só, autorizaria a presunção de perda de faturamento, concluindo que a mera inatividade do bem, desacompanhada de elementos objetivos que permitissem aferir a redução efetiva da receita ou a frustração de contratos determinados, não autoriza a condenação pretendida. Tal conclusão
decorre de valoração do conjunto probatório, e eventual discordância quanto à suficiência da prova não configura vício integrativo, mas mero inconformismo.

Quanto ao argumento de que o art. 402 do Código Civil dispensaria prova exaustiva e matemática dos lucros cessantes, igualmente não se verifica omissão.

O acórdão reconheceu a necessidade de demonstração razoável do prejuízo, mas consignou que os elementos trazidos aos autos — inclusive prova testemunhal genérica — não permitiam quantificar ou sequer estimar com segurança a alegada perda de ganhos. Não se exigiu formalismo excessivo, mas prova mínima apta a evidenciar o dano, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao dano moral da pessoa jurídica.
Isso porque o
acórdão examinou expressamente o pedido e consignou que a paralisação temporária do veículo, embora indesejada, não se revelou suficiente, no contexto probatório dos autos, para caracterizar abalo à honra objetiva da empresa, inexistindo comprovação de efetiva repercussão negativa perante o mercado, cancelamento de contratos ou descrédito institucional.

A decisão deixou claro que o dano moral da pessoa jurídica não se presume, exigindo demonstração concreta de ofensa à sua reputação, o que não se verificou.

Desse modo, o julgado não incorreu em omissão, pois enfrentou as teses centrais deduzidas pela parte, ainda que em sentido contrário às suas pretensões. O dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não impõe ao julgador a obrigação de acolher os argumentos expendidos, mas apenas de apreciá-los de forma suficiente para revelar as razões de convencimento, o que foi devidamente observado.

A pretensão recursal revela, em verdade, tentativa de rediscutir o mérito da causa e de reavaliar o conjunto fático-probatório, finalidade
incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Não se identifica obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material a ser sanado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado em todos os seus termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026